Tribunal: TJMT
Processo: 0003704-51.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0003704-51.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA MARIANO - CPF: 872.457.441-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CITAÇÃO EDITALÍCIA - RÉ AUSENTE - ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL - PEDIDO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – LEGITIMIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça admite inclusive a propositura de Reconvenção pelo defensor público que atua nessa condição, para a garantia da ampla defesa e do contraditório. Logo, o mesmo se aplica aos Embargos à Execução, meio próprio para o executado contestar a decisão judicial (“caput”, do art. 914, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLENE APARECIDA MARIANO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0003704-51.2019.8.11.0041, opostos em face de
BANCO DA AMAZONIA S.A.,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgou improcedente com resolução de mérito os pedidos iniciais, determinando o prosseguimento do feito executivo. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC. Obrigação que fica suspensa por ser esta beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (ID 178966419).

Irresignada, a executada/embargante/apelante, por meio da Defensora Pública exercendo a função de curadora especial dos interesses da parte ré revel citada por edital, aduz a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que restou obstada a possibilidade do curador especial discutir abusividades contratuais para minoração do valor devido.

Alega que, sequer foi intimada para se manifestar a respeito da legitimidade da Defensoria Pública em realizar defesa de mérito para buscar a revisão de cláusulas contratuais que entendem abusivas e assim, minorar o
quantum
devido, o que configura decisão surpresa, violando o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC.

Defende que, a Defensoria Pública, no encargo de curador especial da parte requerida, possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais.

Sustenta que, o art. 72, inc. II do CPC não impõe nenhuma limitação legal à defesa, de maneira que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal.

Menciona que, o curador especial tem a seu cargo a tarefa de defender o réu. Não menos seguro, contudo, é que por vezes a defesa se desenvolve como contra-ataque. Podemos citar que, a natureza dos embargos do devedor ilustra essa dimensão do conceito de defesa, mas se trata de ação autônoma de defesa. Percebe-se aí o conceito de defesa ligado ao direito que tem o réu de ver consideradas suas razões no julgamento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a legitimidade do curador especial em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital e, assim, anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (ID 178966426).

O exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, inicialmente, revogação da gratuidade de justiça; no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 178966429).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Inicialmente, convém destacar que o pedido feito pela apelada em suas contrarrazões ao recurso, para que fosse revogada a gratuidade de justiça concedida à apelante, não deve ser conhecido, porque a matéria encontra-se acobertada pela preclusão.

Com efeito, na sentença nada restou decidido quanto à questão, sendo que os benefícios da justiça gratuita foram concedidos no despacho inicial (ID 178966409 - Pág. 21 – fls. 102), sem que o embargado, ora apelado, tenha se insurgido.

Ora
, evidente que a decisão que deferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Superada essa questão, no tocante ao mérito do apelo, tem-se que razão não assiste à executada/embargante/apelante.

Isso porque, coaduno com o entendimento de que o Curador Especial, na qualidade de substituto processual do ausente, só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, neste caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede embargos à execução.

Com efeito, à Curadoria Especial, que atua na qualidade de substituto processual, não é dada a prática de atos reservados exclusivamente às partes, tais como, postular a declaração de nulidade e/ou revisão de cláusulas contratuais.

Até porque, o curatelado especial poderia acabar sendo prejudicado, pois os tópicos que vierem a ser analisados não poderão ser objeto de futura alegação do próprio executado, se aos autos vier, acarretando-lhe uma maior sucumbência.

Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos
. (N.U 0002282-80.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023).

Logo, não conseguindo a executada/embargante/apelante infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, tem-se que o ato sentencial deve ser mantido.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, a suspensividade da obrigação nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes.

A apelante, ré revel citada por edital, alega a legitimidade da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial (art. II do art. 72 do CPC), para a tutela dos direitos relacionados a abusos contratuais.

A relatora negou provimento ao Recurso.

Nos Embargos à Execução por negativa geral foi pleiteada a revisão do Contrato uma vez que os juros remuneratórios convencionados seriam excessivos.

O juízo de origem consignou a inviabilidade de o curador especial formular pedidos dessa natureza.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça admite inclusive a propositura de Reconvenção pelo defensor público que atua nessa condição, para a garantia da ampla defesa e do contraditório. Logo, o mesmo se aplica aos Embargos à Execução, meio próprio para o executado contestar a decisão judicial (
caput
do art. 914 do CPC).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO.

1. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.212.824/DF, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 24-9-2019, DJe de 2-10-2019.)

Recentemente esta Quarta Câmara de Direito Privado proferiu acórdão nesse mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL – LEGITIMIDADE PARA PROPOR RECONVENÇÃO – PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O curador especial possui legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital
.”

(N.U 1025275-61.2019.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 23-8-2023, DJE de 24-8-2023).

Ademais, trata-se de matéria exclusivamente de direito; por conseguinte, o magistrado deve se ater à análise das cláusulas pactuadas.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública para opor Embargos à Execução. O juízo
a quo
deve apreciar integralmente os pedidos formulados nos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pelo e.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
para
dar provimento
ao recurso e, assim, anular a sentença e reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública para opor Embargos à Execução.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023